Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-07.2022.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001417-07.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (RECORRENTE), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ENTREGA NA DATA CONTRATADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NA FATURA DO CARTÃO DO AUTOR DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEBITADO DE FORMA SIMPLES – RELAÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde responde a demandada de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Débito indevido na fatura do cartão do autor de multa não configurada, confere o direito a restituição simples do valor debitado.

O não atendimento das reclamações administrativas em razão do débito impugnado revela descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos..

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar a ré à devolução do valor debitado indevidamente em sua fatura do cartão de crédito (R$ 731,67), indeferindo a repetição do indébito e o dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da parte reclamante, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)

CONDENAR a parte promovida a pagar à parte autora a importância R$ 731,67 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), na forma simples, com correção monetária a partir dos descontos, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de devolução em dobro e indenização por dano moral.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a ré em repetição do indébito e em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora alega que realizou a locação de um veículo junto a ré, tendo pactuado a retirada do veículo em
28/04/2022
, e a devolução para
04/05/2022,
pelo valor de
R$ 1.188,76 (hum mil cento e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
.

Alega que a ré debitou no cartão de crédito
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, de caução e o valor de
R$ 1.188,76 (um mil cento e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
, referente ao pagamento do contrato da locação do veículo.

Afirma que apesar de ter cumprido integralmente o contrato e devolvido o veículo na data acordada (04/05/2022), foi surpreendido em 09/05/2022, com o débito indevido em sua fatura do cartão de crédito do valor de
R$ 731,67 (setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)
divididos em 3 vezes, tendo registrado reclamação perante o
Procon
(id.

171251180), não obtendo êxito na resolução do impasse.

A reclamada, por sua vez, afirma que não há ilegalidade nas cobranças, vez que houve atraso na devolução do veículo, que foi reservado por 6 dias e o cliente utilizou 11, sendo assim foi cobrado de modo equivalente a 11 diárias.

No caso, cabia à reclamada a comprovação da utilização do veículo pelo autor além do prazo fixado no contrato.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a devolução simples do valor debitado indevidamente.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR
- Segundo as orientações firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). - Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/RS, a cobrança de despesa denominada "serviço de terceiros", sem a efetiva demonstração do serviço prestado, deve ser reputada abusiva, pois viola as normas dos artigos 6º, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor-
Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples
.

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.20.000616-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) (grifei)

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida realizada pela recorrente,
t
endo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, no que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023